Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-25.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007564-25.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE DA SILVA - CPF: 023.495.064-10 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Alegada omissão quanto à
tese firmada no julgamento do RESP 1639320/SP.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que
que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 3.296,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or Alessandro José da Silva
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por el
e.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a

existência do precedente no julgamento do RESP 1639320/
SP.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
77829392
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Alessandro José da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
na medida em que não observou a existência do precedente no julgamento do RESP 1639320/SP.

A
nalisando
detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o

Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor, assim como houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto. Vejamos:

No que se refere à contratação do seguro, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 3.296,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

Dessarte, é certo que, além de inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor/Apelante, houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto.

Frise-se que o Apelante não comprovou nos autos que fora compelido a contratar, tampouco que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que o Recorrente foi ludibriado a contratar o seguro e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo Recorrido. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser confirmada, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023)”. (Destaquei).

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do S
uperior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos p
or
Alessandro José da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025